Tribunal: TJSP
Processo: 2070279-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita à ré e atribuiu a ambas as partes o ônus de antecipar os honorários do perito - Inconformismo da autora.
Documento apresentado pela agravada que não demonstra a alegada hipossuficiência, possuindo a ré

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita à ré e atribuiu a ambas as partes o ônus de antecipar os honorários do perito - Inconformismo da autora.
Documento apresentado pela agravada que não demonstra a alegada hipossuficiência, possuindo a ré receita incompatível com a capacidade financeira que a lei que rege a matéria pretende proteger – Benefício que deve ser revogado.
Agravada que não demonstrou interesse em produzir a prova pericial, cabendo ao Magistrado "a quo" determinar a sua realização - Inversão do ônus da prova que não enseja a inversão do custeio da prova – Rateio entre as partes dos honorários, nos termos do art. 95, caput, do CPC - Despesa que, na parte que cabe à agravada, deve ser por ela custeada ante a revogação da benesse.

Recurso parcialmente provido